Tribunal: STF
Processo: RE 78356
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-18
Data de publicação: 1974-09-18

Ementa:
CONSERTADORES DE CARGA. RECLAMATORIA POSTULANDO A REMUNERAÇÃO A QUE
SE REFERE O ART. 9 E SEU PARAGRAFO, DO DEC. N. 58.414/65. II. NÃO
AFRONTA O ART. 142, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO, DECISÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA SOLVER A CONTROVERSIA. E QUE BUSCOU, PARA TANTO,
INSPIRAÇÃO NO DEC.-LEI N. 127/67, ARTS. 5, PAR. 1; 6 E 7, OS QUAIS
AFASTAM A CONTRARIEDADE AO ART. 142, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 143 DAQUELA
CARTA.